Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação pretendendo a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos decorrentes de ter sido vítima de golpe, após vazamento de dados do contrato de financiamento fiduciário para aquisição de veículo automotor. Narrou que, no dia 21/08/2020, recebeu uma mensagem via aplicativo “WhatsApp” de uma atendente que se identificou como funcionária da requerida, a qual ofereceu proposta de quitação do financiamento de seu veículo HB20. Afirmou que na conversa a suposta atendente informou todos seus dados pessoais, os do veículo e sobre a busca e apreensão que se encontrava em curso. Alegou que foi oferecido 70% de desconto para o pagamento da dívida. Aduziu que pegou dinheiro emprestado com amigos e familiares, a fim de efetivar a quitação por entender que o valor oferecido era justo e possível. Esclareceu ter realizado o pagamento dos boletos, porém, não houve a baixa da dívida no sistema. Sustentou que foi vítima de golpe, o qual somente ocorreu por negligência da requerida ao não garantir a proteção de suas informações pessoais, facilitando assim a atuação do criminoso.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que dos comprovantes bancários juntados nos IDs 43764317 até 4376431 9 e dos demais elementos processo (carteira de trabalho de ID 43764316) se extrai a hipossuficiência alegada. Oferecidas contrarrazões, conforme ID 43396400, oportunidade em que foram arguidas as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva. No mérito, requerida a manutenção da sentença.

4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

5. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor possui um contrato de financiamento de seu veículo com a instituição financeira requerida, comprovado, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade, ou não, da ré pelos danos decorrentes do pagamento de boleto falso emitido para quitação do contrato de financiamento firmado entre as partes. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, que a instituição financeira é objetivamente responsável pela reparação dos danos, uma vez que o golpe somente foi possível porque os fraudadores tinham acesso aos seus dados e de seu financiamento. Defendeu falha na prestação de serviço da instituição financeira por não garantir a proteção dos seus dados das informações do contrato de financiamento existente entre eles. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente ao valor dos boletos pagos, e morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. Houve troca de mensagens entre o autor e a suposta preposta da instituição financeira (ID 43386146), ocasião em que o fraudador, sem o auxílio do recorrente, teve acesso ao número de seu telefone celular, e conhecimento do contrato de financiamento do veículo com a recorrida, inclusive da data em que esse foi celebrado, os dados do automóvel, a ação de busca e apreensão em curso e do saldo devedor. O contato de suposto preposto da instituição bancária aparentou certa idoneidade, inclusive no que tange à proposta efetuada pelos fraudadores, não permitindo o reconhecimento do golpe pelo consumidor, de imediato.

10. A atuação do terceiro fraudador, que possuía conhecimento dos dados do financiamento do veículo e dos dados pessoais do consumidor - ainda que extraídos da ação de busca e apreensão relativa ao mesmo contrato, sem pedido de segredo de justiça -, além da oferta factível de quitação do débito, são aptas a levar o autor a efetuar o pagamento por visualizar regularidade no procedimento. Em razão da responsabilidade objetiva do banco, da presença do nexo causal e da ausência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, cabível a restituição dos valores efetivamente pagos, a título de danos materiais. Nesse sentido: Acórdão 1642452, 07036018120228070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não estão presentes os pressupostos de responsabilidade da recorrida, porquanto os eventuais transtornos e aborrecimentos decorrentes do golpe sofrido não violaram a esfera extrapatrimonial do recorrente a ensejar a condenação da instituição financeira.

12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a restituir ao autor, a título de indenização por dano material, o valor correspondente aos boletos falsos, no valor de R$ 10.000,00, devidamente corrigido desde o desembolso e com juros de mora da citação.

13. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.